Tribunal: TJSP
Processo: 1020907-33.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – perícia contábil - taxa de juros remuneratórios – tarifa de registro de contrato – tarifa de avaliação de bem – seguro prestamista – tarifa de cadastro – devolução em dobro – recálculo do saldo devedor.

PERÍCIA CONTÁBIL – desnecessidade – cálculos aritméticos que devem ser realizados com base naquilo que foi pactuado, não naquilo que a autora como

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – perícia contábil - taxa de juros remuneratórios – tarifa de registro de contrato – tarifa de avaliação de bem – seguro prestamista – tarifa de cadastro – devolução em dobro – recálculo do saldo devedor.

PERÍCIA CONTÁBIL – desnecessidade – cálculos aritméticos que devem ser realizados com base naquilo que foi pactuado, não naquilo que a autora como correto – calculadora do cidadão que não pode ser admitida, pois não utiliza todas as variáveis incidentes sobre o contrato para obter a taxa de juros aplicável – precedentes da Câmara – recurso não provido.

JUROS REMUNERATÓRIOS - limitação da Lei de Usura (Decreto-lei 22.626/33) - inaplicabilidade às instituições financeiras - inteligência da Súmula vinculante no 7 e Súmula 596, ambas do C. STF, e Súmula 382 do C. STJ – ausência de prova acerca da abusividade – taxas aplicadas em concreto que estão muito próximas das taxas médias mensal e anual, sendo que o STJ admitido como não abusiva a taxa de juros que alcance até uma vez e meia a taxa média - recurso não provido.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – possibilidade conforme o caso concreto – Resp. Repetitivo no 1.578.553 – legalidade da cobrança caso comprovada a efetiva avaliação - caso concreto no qual não houve a prova – recurso provido.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – possibilidade conforme o caso concreto – Resp. Repetitivo no 1.578.553 – legalidade da cobrança caso comprovada a efetiva avaliação - caso concreto no qual não houve a prova – recurso provido

SEGURO PRESTAMISTA – venda casada – impossibilidade – prática ilícita – precedentes da Câmara - restituição devida – recurso provido.

TARIFA DE CADASTRO - impossibilidade da restituição – previsão expressa no contrato que foi celebrado – Resolução CMN no 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução no 4.021/2011 – ausência da prova de abusividade - recurso não provido.

DEVOLUÇÃO EM DOBRO – impossibilidade – pedido na inicial que foi para devolução simples do que havia sido cobrado a mais – pleito de devolução em dobro que ocorreu apenas no apelo, consistindo em inovação recursal inadmissível – todas as restituições deverão ocorrer na forma simples, como exposto na fundamentação – recurso não provido.

RECÁLCULO DO SALDO DEVEDOR – impossibilidade, tendo em vista que já foi determinada a devolução do que foi cobrado a mais, compensando-se com eventual saldo devedor em aberto nos termos do art. 368 do CC – recalcular seria admitir um duplo benefício oriundo do mesmo fato e inequívoco enriquecimento ilícito, o que não pode ser admitido – recurso não provido.

SUCUMBÊNCIA – mantida – art. 86, p. único do CPC.

DISPOSITIVO – recurso parcialmente provido.